Tribunal: TJSP
Processo: 1031457-95.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Banco réu condenado a devolver ou a compensar o valor gasto a título de seguro de proteção financeira. Requerente condenada a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelos da autora e do réu. Ambos sem razão. Relação de consumo.

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Banco réu condenado a devolver ou a compensar o valor gasto a título de seguro de proteção financeira. Requerente condenada a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelos da autora e do réu. Ambos sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais não fixados, pois ambas as partes apelaram e sucumbiram. Apelos desprovidos.